Tribunal: TJMT
Processo: 1041071-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041071-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), FABIO ROGOVSKI - CPF: 023.302.571-55 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA POR FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E EXCLUSÃO DE CADASTROS RESTRITIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fábio
Rogovski
contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de operações de crédito rural, ajuizada em virtude da frustração de safras no município de São José do Rio Claro/MT. O agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas a cédulas de crédito rural, bem como a abstenção da instituição financeira em promover sua inscrição e de seus avalistas em cadastros de inadimplentes, alegando direito subjetivo à prorrogação da dívida, conforme Súmula 298 do STJ, diante de laudo agronômico e decretação oficial de
situação de emergência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência; (
ii
) determinar se o agravante faz jus à suspensão da exigibilidade das dívidas e à exclusão dos cadastros restritivos até o julgamento final da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença de três requisitos cumulativos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade da medida.

A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento das dívidas rurais, nas hipóteses legais, constitui direito subjetivo do produtor, e não faculdade da instituição financeira.

O agravante apresenta laudo técnico agronômico detalhado, que evidencia frustração de três safras consecutivas, além de decretos municipais e estaduais que reconhecem
situação de emergência
decorrente de estiagem e chuvas intensas.

O produtor rural também comprova tentativa prévia de solução administrativa, mediante notificações extrajudiciais, o que demonstra diligência e boa-fé.

O perigo de dano decorre da iminente inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que compromete seu acesso a crédito rural, fundamental para manutenção da atividade produtiva.

A medida é reversível, pois não implica perdão da dívida, mas apenas suspensão temporária da exigibilidade, sendo possível a cobrança integral futura, com encargos contratuais.

A função social do contrato e a preservação da atividade econômica rural fundamentam a concessão da medida, em caráter provisório, para garantir a efetividade do processo e prevenir danos irreparáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de dívidas rurais por frustração de safra configura direito subjetivo do produtor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender temporariamente a e
xigibilidade de parcelas vencidas e vincendas e impedir a inscrição do nome do dev
edor em cadastros restritivos quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

A função social do contrato e a necessidade de preservação da atividade produtiva rural justificam medidas provisórias que assegurem o acesso ao crédito e a continuidade da atividade econômica enquanto se discute o mérito da renegociação da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Súmula 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMG, AI nº 10000220182893001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.06.2022; TJMS, AI nº 1408837-15.2024.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO ROGOVSKI contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de operações de crédito rural (processo nº
1001802-60.2025.8.
11.0033), indeferiu o pedido de tutela de urgência for
mulado pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que apresentou laudo técnico agronômico detalhado comprovando a frustração de safras, corroborado por decretos municipais e estaduais que declararam
situação de emergência
no município de São José do Rio Claro/MT.

Argumenta que o alongamento da dívida rural é direito subjetivo do produtor, conforme Súmula 298 do STJ, e que há perigo de dano iminente, pois sem a suspensão dos pagamentos, o inadimplemento é inevitável, com consequências que levarão à inviabilização de sua atividade produtiva.

Busca a reforma da decisão para que seja concedida tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas das Cédulas nº 362.803.972, 362.804.078, 362.804.191, 40/02314-1 e 40/0224
0-4, e determinar que a instituição financeira agravada se abstenha de inscrever seu nome e de seus avalistas nos cadastros de proteção ao crédito
ou, caso já o tenha feito, proceda à baixa da inscrição.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
329963362
).

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão central do agravo reside na suspensão da exigibilidade das operações financeiras e na exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes enquanto se discute
o direito à prorrogação das dívidas.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise,
o agravante, produtor rural no município de São José do Rio Claro/MT, ajuizou ação visando o alongamento compulsório de dívidas rurais, alegando dificuldades financeiras decorrentes de frustração de safras por fatores climáticos adversos nas últimas três safras (2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025).

Inicialmente, cabe destacar que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural é um direito do devedor, e não uma faculdade da instituição financeira.

No entanto, a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais
.

Na hipótese dos autos
, verifica-se que o agravante apresentou laudo técnico agronômico demonstrando de forma minuciosa as dificuldades enfrentadas nas últimas três safras, além de decretos municipais e estaduais que reconhecem a
situação de emergência
no município de São José do Rio Claro/MT tanto em razão da estiagem (Decreto Municipal nº 001/2024 e Decreto Estadual nº 716/202
4) quanto em razão das chuvas intensas (Decreto Municipal nº 136/2024 e Decreto Estadual nº 1247/2025).

Além disso
, constam nos autos notificações extrajudiciais enviadas pelo agravante à instituição financeira, demonstrando sua diligência em buscar solução administrativa para a renegociação da dívida antes de recorrer à via judicial.

Assim, no que tange à probabilidade do direito, entendo que há fundamentação jurídica e probatória no sentido de que o

autor

preenche
os requisitos legais para a prorrogação das operações financeiras.

No que se refere ao perigo de dano, a manutenção da exigibilidade das operações e a inscrição do requ
erente nos cadastros de inadimplentes impõem grave risco à sua subsistência.

Como é de amplo conhecimento, a atividade agropecuária exige acesso contínuo a crédito rural, seja para a aquisição de insumos, seja para a renovação do ciclo produtivo. A inscrição do agrava
nte
nos cadastros restritivos inviabiliza a obtenção de novos financiamentos e coloca em risco a continuidade de sua atividade, tornando difícil sua recuperação financeira.

Ademais, a possibilidade de cobrança forçada da dívida pode resultar na expropriação da propriedade rural, acarretando consequências irreversíveis ao produtor e sua família.

Desse modo, entendo que tutela de urgência deve ser concedida, pois a medida visa proteger
a parte
autora
, que
demonstrou
a necessidade de extensão dos prazos em razão de dificuldades financeiras atreladas à sua atividade rural.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, justifica a concessão da medida, em caráter provisório, até que a lide seja definitivamente julgada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C COM AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
A Súmula 298 do STJ garante o direito do produtor rural de ver alongada a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que verificados os requisitos legais para a sua concessão. O alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não se revela ato discricionário das instituições financeiras, mas constitui direito potestativo do produtor rural nas hipóteses legais nas quais se vê impossibilitado de cumprir com as obrigações assumidas.

(TJ-MG - AI: 10000220182893001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PERICULUM IN MORA PRESENTE EM FAVOR DA AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS – TUTELA MANTIDA
- DETERMINAÇÃO PARA QUE A INTIMAÇÃO DO BANCO SEJA FEITA PELO E-MAIL INDICADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE A MATÉRIA – IMPRESCINDÍVEL PRÉ-CADASTRO E ADESÃO AO SISTEMA PARA A NOVA MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14
088371520248120000 Miranda, Relator:
Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Importa destacar que a
medida pleiteada é plenamente reversível, pois não implica em perdão da dívida, mas apenas na suspensão temporária de sua exigibilidade. Caso o pedido seja julgado improcedente ao final, o crédito poderá ser integralmente cobrado com os devidos encargos co
ntratuais.

Quanto ao argumento de que a atuação do devedor foi tardia, é importante considerar que o produtor rural, conforme relatado no laudo técnico, tentou honrar seus compromissos utilizando seu capital de giro e suas reservas, recorrendo à via judicial apenas quando sua capacidade financeira se exauriu por completo.

A
ssim, os elementos constantes dos autos revelam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada
.

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para assegurar a suspensão da exigibilidade das operações financeiras objeto da demanda, bem como a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, até o julgamento final da ação principal, a fim de garantir a efetividade do direito discutido, assegurando que o produtor possa manter sua ati
vidade e buscar a reestruturação financeira de forma legítima, sem sofrer prejuízos irreparáveis no curso do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas das Cédulas nº 362803972, 362804078, 362804191, 40023141 e 40022404 até o julgamento final da ação de origem, bem como ordenando que o Banco do Brasil S.A. se abstenha de promover a inscrição do nome do agravante e de seus avalistas nos cadastros de proteção ao crédito ou, caso tal inscrição já tenha sido efetivada, proceda imediatamente à sua baixa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025